Tribunal: TJDFT
Processo: 0751575-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. BOMBEIRO MILITAR. AUXÍLIO MORADIA MAJORADO. DEPENDENTES MAIORES DE 21 ANOS. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, de declaração de inexigibilidade do crédito, bem como ressarcimento dos valores descontados de seu contracheque. Em seu recurso, a parte recorrente defende que possui direito ao auxílio moradia de forma majorada, em razão de seus dependentes, bem como a impossibilidade de restituição de valores recebidos de boa fé; subsidiariamente, requer o reconhecimento da decadência, referente ao direito de cobrar valores anteriores a 5 anos
II. Recurso próprio (ID 27583148), tempestivo e com preparo regular (ID 27583153). Contrarrazões apresentadas. (ID 27583157)
III. A lide decorre da divergência quanto a restituição de valores recebidos entre outubro de 2014 e junho de 2019 por militar a título de auxílio moradia majorado em decorrência da constatação de se que seu filho completara 21 anos naquela data, ficando sem dependentes.
IV. Da análise dos fatos se extrai que o pagamento questionado não foi proveniente de divergência/alteração na interpretação, mas sim de erro operacional relativo ao pagamento do auxílio-moradia majorado durante o período que a parte autora possuía dependentes.
V. Assim, a situação em apreço não se amolda ao tema 531 do STJ de recursos repetitivos, mas sim ao tema 1.009/STJ. Os Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, paradigmas do Tema 1.009 da sistemática dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, tiveram seus acórdãos publicados em 19/05/2021, tendo sido fixada a seguinte tese representativa da controvérsia: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
VI. No caso concreto, constata-se a ausência de boa-fé na percepção do auxílio-moradia majorado, tendo em vista ser de fácil constatação o recebimento a maior de mais de R$ 1.000,00 (um mil reais), por diversos anos, sob aquela rubrica (ID 27583121, pág. 28/30), sem a respectiva comunicação da parte autora para a administração pública, sabendo que o referido auxílio-moradia somente pode ser recebido de forma majorada enquanto o dependente não atingir a idade limite e, os filhos do autor já haviam completado a idade limite para permanência no rol de dependentes.
VII. Esse é o dever do servidor, de acordo com o princípio da moralidade, devendo ter o máximo de responsabilidade com a verba salarial paga pelos cofres públicos, razão pela qual entendo que a parte autora deva ser obrigada a restituir valores indevidamente recebidos.
VIII. É remansosa a jurisprudência no sentido de que os valores recebidos administrativamente, em razão de fraude/má-fé do administrado, devem ser devolvidos. Não se trata aqui de presunção, mas de conhecimento do servidor acerca da percepção indevida de valores.
IX. Quanto à decadência, o princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes, entendimento retratado nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, conforme dispõe o artigo 54 da Lei 9.784/99, o direito de a Administração Pública anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos. Trata-se, portanto, de limitação temporal para o exercício do poder-dever de autotutela. O referido dispositivo é aplicado à Administração Distrital por força da Lei Distrital no 2.834/2001, expressa nesse sentido.
X. Desse modo, não prospera a prejudicial de decadência suscitada pela parte recorrente, pois a parte recorrente foi notificada no mês de junho de 2019 (ID 27583120), podendo a restituição alcançar valores até 5 anos anteriores a esta data. Assim, verificando-se que a ilegalidade se iniciou em outubro de 2014, quando não mais tinha dependentes, não há falar em decadência.
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor do valor corrigido da causa.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.